Tribunal: TJBA
Processo: 8036063-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036063-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: ALBERTO CASTRO BANDEIRA DE MELLO Advogado(s):BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR CONTROVERSO E PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. NÃO INSERÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação revisional, que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar que o banco agravante envie mensalmente boletos de cobrança no valor de R$ 1.043,98, calculado com base na taxa média do BACEN, com antecedência mínima de cinco dias do vencimento; (ii) fixar multa de R$ 200,00 por boleto não enviado, limitada a R$ 2.000,00; (iii) determinar o depósito judicial do valor controvertido de R$ 129,77; e (iv) condicionar a manutenção da posse do bem e a não negativação do nome do autor ao adimplemento das parcelas vencidas e vincendas. O agravante sustentou ausência de requisitos para a tutela, impossibilidade técnica de emissão dos boletos, e alegou que a decisão antecipou indevidamente o mérito. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impôs obrigação ao banco; (ii) aferir a legalidade da determinação de envio dos boletos mensais no valor incontroverso e do depósito judicial da parcela controvertida; (iii) avaliar a razoabilidade da multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, pois o autor demonstrou verossimilhança das alegações ao indicar o valor incontroverso e controvertido conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC. 4. A exigência de que o autor continue pagando o valor incontroverso diretamente ao banco e deposite o valor controvertido em juízo está em consonância com a jurisprudência consolidada do TJ/BA e com o dever de mitigação de prejuízos enquanto perdurar a ação revisional. 5. A alegada impossibilidade técnica de emissão dos boletos no valor recalculado não configura impedimento relevante, pois se trata de obrigação acessória diante do dever de cooperação e da boa-fé objetiva. 6. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por fatura não enviada, limitada a R$ 2.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão futura caso se mostre excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento quando preenchidos os requisitos legais, inclusive a discriminação e pagamento do valor incontroverso. 2. É legítima a determinação judicial de envio de boletos no valor incontroverso ao consumidor e o depósito judicial do valor controvertido, conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade, sendo possível sua revisão a qualquer tempo pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 537, § 1º e 1.019, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036063-96.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO ITAUCARD SA e agravado ALBERTO CASTRO BANDEIRA DE MELLO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.